Tribunal: STF
Processo: RE 240579
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos benefícios com base no
salário mínimo.
       - No caso, até a promulgação da atual Constituição, o acórdão
recorrido mandou aplicar, com o entendimento que lhe deu, o critério
da súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que se funda
na legislação infraconstitucional, não havendo o prequestionamento de
questão constitucional a esse respeito.  Já no período que vai da
promulgação da Carta Magna até o sétimo mês após a sua vigência, a
revisão em causa vinculada ao salário mínimo viola o disposto no
artigo 58 do ADCT, porque, se este só determinou esse critério de
revisão a partir do sétimo mês após a promulgação da Constituição,
é porque a partir desta até esse sétimo mês tal critério não é
admitido por ele.
      Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.